Tribunal: STF
Processo: HC 245127
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas Marques da Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 201.090/MG (evento 3).



    O Paciente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com ajuste para o regime aplicado (evento 2, fls. 78-96).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Alega inidônea a fundamentação para manter a prisão preventiva e ausentes os requisitos autorizadores. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte possuía entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que, em homenagem ao princípio da homogeneidade, o acusado seja mantido em local compatível com o fixado na sentença. 



    2. Todavia, a Suprema Corte firmou entendimento em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC n. 197797, Relator Ministro Roberto Barroso, Relator p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes" (AgRg no HC n. 221936, Relator Ministro Nunes Marques, Relator p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 



    3. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes" (AgRg no HC n. 223529, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 



    4. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados. 



    5. No caso, foram devidamente demonstradas as circunstâncias excepcionais que evidenciam a imprescindibilidade da manutenção da prisão, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista (i) a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas — 149,6 g de maconha e 18,8 g de cocaína —, bem como pelo envolvimento de menor no crime; e (ii) o risco efetivo de reiteração delitiva, pois, na ocasião do flagrante, o réu estava em liberdade provisória concedida em outro processo no qual se apura a prática do crime de tráfico de drogas. 



    6. Sobre o tema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). 



    7. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 



    8. No mais, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 



    9. De se consigar, ainda, que o Magistrado sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória (e-STJ fl. 95), procedimento que assegura ao agravante a compatibilização do regime, bem como o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal. 



    10. Agravo regimental desprovido. ”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Juízo de direito da Vara única da Comarca de Miraí/MG proferiu sentença condenatória contra o Paciente (Processo 0001477-16.2023.8.13.0422). Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva decretada anteriormente em desfavor do Paciente, “ratificam-se os argumentos colocados na última revisão da prisão preventiva (ID 10235395897), agora em cognição exauriente, para se atestar a presença dos pressupostos e requisitos do art. 312, Código de Processo Penal, bem como do art. 313, inciso I, também do Código de Processo Penal. Recomenda-se o réu na prisão em que se encontra, com ajuste para o regime aqui aplicado, semiaberto, quando da expedição da guia de execução provisória.” (evento 9).



    A Corte Estadual manteve a prisão cautelar do paciente, à seguinte consideração: “Ab initio, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se há falar em incompatibilidade entre a segregação cautelar e o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, mormente em se considerando já haver o d. magistrado de piso determinado a expedição de guia de execução provisória, procedimento o qual possui o condão de adequar a prisão do paciente às regras do regime semiaberto. (...). ”.



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias antecedentes, tendo em vista que:



     “(...).



    Assim, deve ser realizada uma avaliação do caso concreto para que se verifique se a hipótese apresenta excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão, sob recolhimento compatível com o regime fixado na condenação. Não sendo esse o caso, deve ser revogada a custódia. 



    No particular, ao receber a denúncia, o Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva do agravante pelos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 69):



    Na presente hipótese, estão presentes o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria do crime) e o periculum libertatis (necessidade de garantir a ordem pública). Além disso, está preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP, haja vista o crime imputado possuir pena máxima superior ao referido limite legal, autorizando a manutenção da prisão preventiva. Destaca-se da gravidade concretado crime supostamente praticado, que enseja na necessidade de garantia da ordem pública: qualidade (cocaína e maconha – ID10122471755, pág. 33/36) e quantidade (18,8g cocaína / 149,60g maconha), bem como na presença de menor envolvido aos fatos, que conforme relato do condutor do flagrante, auxiliava o acusado na traficância. Ainda, verifica-se que, embora primário, a FAC do acusado foi preso em flagrante no dia 09/03/2023 (autos nº 5000249-18.2023.8.13.0422), pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo convertida em prisão preventiva e, posteriormente, concedida liberdade provisória aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão. Constata-se que não houve alteração no contexto fático dos motivos determinantes da decretação do cárcere do acusado, ao contrário, ainda persistem os motivos que a ensejaram.”



    Posteriormente, na sentença condenatória, foi denegado ao réu o direito de recorrer em liberdade pelos motivos aduzidos abaixo (e-STJ fls. 94/95):



    “Considerando o regime inicial de cumprimento de pena,com relação ao réu,sem que haja violações ao princípio da homogeneidade, ratificam-se os argumentos colocados na última revisão da prisão preventiva (ID10235395897), agora em cognição exauriente, para se atestar a presença dos pressupostos e requisitos do art. 312, Código de Processo Penal, bem como do art. 313, inciso I, também do Código de Processo Penal. Recomenda-se o réu na prisão em que se encontra, com ajuste para o regime aqui aplicado, semiaberto, quando da expedição da guia de execução provisória.



      (...) 



    Expeça-se guia de execução provisória imediatamente, para o réu com remessa ao juízo em que se encontra acautelado o réu, para ajuste do regime da prisão e início da execução provisória.”



    Por sua vez, ao manter a segregação cautelar, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 126): 



    “Ab initio, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se há falar em incompatibilidade entre a segregação cautelar e o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, mormente em se considerando já haver o d. magistrado de piso determinado a expedição de guia de execução provisória, procedimento o qual possui o condão de adequar a prisão do paciente às regras do regime semiaberto.”



    No caso, foram devidamente demonstradas as circunstâncias excepcionais que evidenciam a imprescindibilidade da manutenção da prisão, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista (i) a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas - 149,6 g de maconha e 18,8 g de cocaína -, bem como pelo envolvimento de menor no crime; e (ii) o risco efetivo de reiteração delitiva, pois, na ocasião do flagrante, o réu estava em liberdade provisória concedida em outro processo no qual se apura a prática do crime de tráfico de drogas. 



    Essas circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a imposição da medida extrema.



    (...).



    De se consignar, ainda, que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.



    (...).



    No mais, o Magistrado sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória (e-STJ fl. 95), procedimento que assegura ao agravante a compatibilização do regime, bem como o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal. 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do agravante. 



    (...).”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na hipótese, a decretação e a manutenção da prisão preventiva possuem fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 



    Aliás, “a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024). Na espécie, a Corte Estadual, ao manter a prisão preventiva do paciente, consignou que “verifica-se que, conforme atestado de pena de (seq. 34) a guia de execução penal do sentenciado foi implantada e distribuído no SEEU sob o n° 4400513-13.2023.8.13.0672, estando o paciente em cumprimento de pena no regime semiaberto, porquanto possuem celas com distinção de regimes (fechado e semiaberto), além de benefícios inerentes ao regime intermediário, tais como saída temporária e trabalho externo”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente